Tribunal: TJDFT
Processo: 0747520-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747520-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. N. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MAYCON FRANCA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.N.M.D.O. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada em face de Gama Saúde LTDA. e Ampla Planos de Saúde LTDA, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça (Processo n. 0715496-04.2024.8.07.0006). O agravante alega a impossibilidade de arcar com os custos da demanda. Informa que seu pai recebe benefício previdenciário e que sua mãe se encontra desempregada, conforme documentos acostados nos autos. É o breve relatório. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. No mérito, a gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso, verifica-se que o genitor do agravante recebe benefício previdenciário temporário no valor de R$ 2.316,37, o qual cessará em 31/3/2025 (ID 65889569). Além disso, também consta nos autos que a mãe do agravante teve seu contrato de trabalho rescindido em 1/5/2024 (ID 65942368). Tais elementos, respaldados em prova documental, confirmam a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, donde se conclui a ausência de recursos para pagar as custas do processo. Por fim, é de se ressaltar que o agravante é menor impúbere, conforme consta no documento do ID 65942367. Neste contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico no sentido de que a hipossuficiência do menor é presumida, uma vez que não aufere renda e depende exclusivamente dos seus genitores. Confira-se os seguintes excertos: “AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. DIREITO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas ações envolvendo criança ou adolescente, não se pode condicionar concessão de gratuidade de justiça à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal, tendo em vista que o direito à gratuidade tem natureza personalíssima (artigo 99, parágrafo 6o do Código de Processo Civil) e que é notória a incapacidade econômica dos menores. E bem fixado que, nos termos do §2o do artigo 99 do CPC, resta garantida ao réu a possibilidade de se insurgir contra tal deferimento, demonstrando eventual não comprovação dos respectivos pressupostos legais. 2. Assim, e conforme bem frisado pela Relatora do Recurso Especial 1807216/SP, Ministra Nancy Andrighi, a concessão da gratuidade em razão da condição de menor - mas com a possibilidade de posterior impugnação do benefício - atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e respeita o exercício do contraditório: "essa forma de encadeamento dos atos processuais privilegia, a um só tempo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição - pois não impede o imediato ajuizamento da ação e a prática de atos processuais eventualmente indispensáveis à tutela do direito vindicado - e também o princípio do contraditório - pois permite ao réu que produza prova, ainda que indiciária, de que não se trata de hipótese de concessão do benefício". 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1856907, 07236168820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.) ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator